Tribunal: STF
Processo: ARE 1462558
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CARÊNCIA DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA. Inocorrência. Direito líquido e certo amparado que prescinde de dilação probatória. Preliminar rejeitada. 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Energia elétrica. Insurgência contra a incidência sobre a demanda contratada. Tributo que deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida. Súmula 391 do STJ. Tese fixada pelo E. STF em sede de repercussão geral (Tema 176) no sentido de que “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.”



    COMPENSAÇÃO. Inadmissibilidade. Pretensão à repetição de indébito de ICMS dos últimos cinco anos mediante compensação. A via mandamental não comporta efeitos pretéritos. Súmulas 269 e 271 do STF. Inexistência de lei estadual que autorize a compensação de indébito tributário com lastro em título judicial, nos termos do artigo 170 do CTN. Precedentes. Incidência unicamente da Taxa Selic. Sentença alterada em parte mínima. Recurso do impetrante improvido e recurso da Fazenda do Estado e reexame necessário parcialmente providos.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, argumenta a Fazenda estadual pela impossibilidade de utilização do mandado de segurança como instrumento de cobrança e compensação de créditos pretéritos, ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional para a restituição do indébito, inadmissibilidade da compensação sem lei autorizativa, nos moldes do art. 170 do CTN, necessidade de correta interpretação do princípio da não cumulatividade, competência estadual para apuração de créditos do ICMS, de modo a concluir “que a decisão recorrida não se afina com a pacífica orientação da Suprema Corte, de forma que, na remota ocasião de serem concedidos os créditos de ICMS relativos às operações pretéritas do DIFAL, para fins de compensação tributária. (...)” (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. O recorrente não apontou os dispositivos da Constituição da República supostamente contrariados pelo acórdão de 2º Grau para viabilizar a análise do recurso extraordinário.



    4. Neste aspecto, incide o enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1.É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).



    5. De mais a mais, o recurso é, em certa medida, desconexo com a fundamentação do aresto vergastado, notadamente, quanto à matéria da compensação de débitos pretéritos — na qual favorável o decisum impugnado —, e, quanto aos temas da aplicação do princípio da não cumulatividade e da competência estadual, para apuração de crédito do ICMS. 



    6. A controvérsia dos autos, ao invés, trata da incidência do ICMS apenas sobre o consumo efetivo da energia elétrica, não ocorrendo o fato gerador do tributo, tão só, pela celebração de contrato de reserva de demanda energética que, meramente, põe o produto à disposição para consumo. 



    7. A Turma Julgadora, com efeito, aludiu ao decidido pelo STF no Tema RG nº 176, no qual chancelada a seguinte tese: “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”(RE nº 593.824-RG/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 19/05/2020). 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator